Tribunal: TJMT
Processo: 1022872-77.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022872-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (AGRAVANTE), CARLA MAIARA VIEIRA MACEDO - CPF: 053.848.411-09 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº.:

1022872-77.2021.8.11.0000

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante(s):

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

Agravado(s):

CARLA MAIARA VIEIRA MACEDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/05/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
EXAME DE OCT E RETINOGRAFIA DE OLHO DIREITO
– RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTATAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tema 793 do STF deve ser aplicado ao caso em tela, conforme requerido pelo agravante.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento aviado por MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE contra a decisão interlocutória que deferiu pedido de exame, alegando que a decisão proferida está a lhe impor obrigação que não seria de sua competência, cabendo ainda o direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, aplicando-se o TEMA 793 do STF sobre o tema. Pugna pela concessão liminar para direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, com a concessão do efeito suspensivo a seu favor

A antecipação da tutela requerida foi concedida parcialmente no ID n° 114984494 em 18/01/2022.

O agravo apresentou contrarrazões no ID n° 118751493.

As informações não foram prestadas, conforme certidão da secretaria no ID n° 122656980.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Conforme descrito em sede de apreciação da liminar, resta afastada a alegação de incompetência do ente agravante, devendo ser aplicado o entendimento ementado no TEMA 793 do STF, de onde, no item “1” já é explicado que a competência é solidária entre todos os entes, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS.

No entanto, como a decisão proferida restou omissa sobre dois pontos, a saber, a ordem de preferência e eventual ressarcimento a ser determinado, no caso de custeio pela municipalidade.

E sobre tal omissão, entendo que restam presentes os elementos autorizadores para a concessão da liminar vindicada, apenas nesse ponto, para o atendimento do TEMA 793 do STF, de onde, deverá, no caso de omissão do Estado de Mato Grosso ao atendimento ao chamamento judicial, os bloqueios serem efetuados, numa ordem preferencial contra o Estado de Mato Grosso, e, em caso de insucesso, ai serem direcionados contra a municipalidade, com a possibilidade, de ressarcimento a esta pelo Estado de Mato Grosso, em momento futuro.

Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

E, no caso em tela, observa-se a presença de risco irreparável.

Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a determinação de que o magistrado de origem, no cumprimento da obrigação de fazer, em caso de omissão dos entes estatais, em especial do Estado de Mato Grosso, que, a ordem de bloqueio de valores tenha preferência primeira contra o Estado de Mato Grosso, para, somente em caso de impossibilidade seja direcionada contra a municipalidade agravante, nos moldes do TEMA 793 do STF, bem como, em caso de bloqueio de valores contra a municipalidade, que esta ao final conste a determinação de ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso a esta, também nos moldes do TEMA 793 do STF.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação de tutela
anteriormente concedida
, limitado ao valor de alçada dos Juizados da Fazenda Pública, de 60 salários mínimos, mantendo-se inalterada nos demais termos, a decisão de primeiro grau agravada.
Extinguindo-se o feito, posteriormente, se ocorrer a ultrapassagem desse valor, DEVENDO TAL TETO LEGAL SER FIELMENTE OBSERVADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022